Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-87.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702513-87.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JHONNY WAY LUCIO FONSECA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JHONNY WAY LUCIO FONSECA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos n. 0712923-53.2021.8.07.0020 de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais ajuizada em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., a qual julgou improcedente o pedido inicial, revogou a decisão liminar proferida no feito e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono do réu, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Constatou-se que o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça e deixou de comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Apesar de regularmente intimado o patrono do apelante para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção (ID 38482384); o apelante permaneceu inerte. Verificou-se, por meio da certidão de ID 38884741, o decurso de prazo sem manifestação nem recolhimento do preparo recursal pelo apelante em 02/09/2022. É o relatório. DECIDO. Consultado o sistema de informática deste Tribunal, constato que o apelante deixou de recolher o preparo recursal (ID 38884741) conforme determinado na decisão de ID 38482384. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação. Nos termos do art. 87, inciso XVI do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma. Confira-se: MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO versus OMAR JOSE ABDEL AZIZ AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DE RELATORIA. INEXISTÊNCIA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE GUIA. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI No. 11.419/2006 E DA RESOLUÇÃO No. 185/2013. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NOVA MAJORAÇÃO. INDEVIDA. (...). 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 3. Verificando que a parte foi devidamente intimada via DJE para sanar a irregularidade ou recolher em dobro o preparo e permaneceu inerte, não há que se falar violação da Lei no. 11.419/2006 e da Resolução no. 185/2013. 4. “Os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, sendo indevida afixação em agravo interno e em embargos de declaração” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1572554/GO, DJe 03/09/2020). 5. Agravo interno conhecido, preliminar de prevenção rejeitada, e, no mérito, improvido. (Acórdão 1426011, 0725980-98.2021.8.07.0001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no PJe: 06/06/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. “Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça’ (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )” (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326893, 07053712620198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sem indicação de partes. Processo em segredo de justiça.) (grifos nossos). Isso posto, reconheço a deserção do recurso interposto por JHONNY WAY LUCIO FONSECA, a culminar no não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 932, III e 1.007, § 4o do CPC. Diante do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para R$ 1.530,00 (um mil quinhentos e trinta reais). Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de setembro de 2022